Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-65.2018.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO PATRIMONIAL CAUSADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudÃªncia deste Tribunal, a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia, de modo a tornar a aÃ§Ã£o atÃpica, exige a satisfaÃ§Ã£o de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausÃªncia de periculosidade social da aÃ§Ã£o, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesÃ£o jurÃdica inexpressiva.2. A consideraÃ§Ã£o do elevado valor da res furtiva subtraÃda na empreitada delitiva impede a incidÃªncia do principio da bagatela no caso ora em anÃ¡lise, sendo imperiosa a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a por seus prÃ3prios fundamentos.3. Recurso Conhecido e Improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003168-65.2018.8.14.0017
COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (1ª Vara)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: THARLEY VITOR SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADO: ROGERIO MACIEL MERCEDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO PATRIMONIAL CAUSADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva
.
2. A consideração do elevado valor da res furtiva subtraída na empreitada delitiva impede a incidência do principio da bagatela no caso ora em análise, sendo imperiosa a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
3. Recurso Conhecido e Improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

THARLEY VITOR SILVA DE ARAÚJO,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia que o condenou pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do Art. 155, §2°, IV e 157, §2° II - ambos do CP, fixando-lhe as penas definitivas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 173 (cento e setenta e três dias-multa) - respectivamente, perfazendo o montante total de pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, condenação a ser observada em regime fechado.

Consta da exordial acusatória que, na data de 20 de março de 2018, por volta de 12h30, na Av. João Ribeiro na comarca de Conceição do Araguaia, o ora apelante municiado com uma arma de fogo calibre 38 e, na companhia do nacional Luan Carlos Alves Pereira, responsável por pilotar uma moto usada na empreitada criminosa, abordou a vítima Nabia Lorrany Silva, e mediante emprego de grave ameaça subtraiu seu aparelho celular da marca Samsung J7, evadindo-se logo após.

Em ato contínuo, dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado ¿Supermercado TS¿, local em que abordaram a vítima Irene Cunhe Pereira, que trabalhava no local na condição de caixa e, lá estando, empregou de grave ameaça para subtrair a renda do comércio local, logrando êxito em obter o quantum de R$ 600,60 e um aparelho celular da marca moto G3.

Por fim, relata a inicial acusatória que, na data de 20 de abril de 2018, nas mesmas condições de execução, valendo-se de uma motocicleta e um revolver calibre 38, o apelante na companhia de seu comparsa abordou as vítimas Ythalo Macedo dos santos e Geovana Macedo dos Santos, ocasião em que subtraiu-lhes os aparelhos celulares que portavam.

Ao empreender fuga de seu último delito, o comparsa do ora apelante, responsável por conduzir a moto utilizada na empreitada criminosa, acabou por perder o controle do veículo, vindo a falecer, ocasião em que o recorrente acabou preso em flagrante.

Após regular instrução, o Juízo de 1º grau julgou procedente a acusação, condenando o réu nos termos antes delineados.

Inconformado, o apelante, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso e, em suas razões, pretendeu unicamente pela incidência do princípio da insignificância quanto ao delito de furto qualificado praticado contra a vítima Nabia Lorrany Silva.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória.

O feito me veio regularmente distribuído, oportunidade em que determinei fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo. Todavia, quanto aos pedidos constantes nas razões recursais, não há como lhe conceder guarida.

De início, importa mencionar que, ao longo da instrução processual, com a oitiva do réu e da vítima, restou demonstrado que, o crime praticado contra a vítima Nabia Lorrany Silva, ao reverso do que constava na inicial acusatória, foi praticado sem o emprego de violência e grave ameaça, os depoimentos restaram assim consignado:

A vítima NABIA LORRANY SILVA assegurou:

(...)
Que encostaram o moto do seu lado e puxaram seu celular; Que tinha um celular J7 da Samsung cor dourada; Que estavam em uma moto vermelha; Que estava devagar e encostaram do seu lado; Que foi tudo muito rápido e não sabe dizer quem pegou seu celular; Que foi na Delegacia e chegando lá seu celular já estava na mão da polícia e que não viu arma de fogo (...)

O réu, ao ser interrogado em Juízo, afirmou:

(...)
Que deu uma volta na cidade com Luan e que passou por uma mulher que estava em uma bizinha (sic) e só puxou o celular que estava no bolso; Que não chegaram a encostar a moto; Que somente passou e meteu (sic) a mão no bolso da mulher; (...)

Estabelecida a premissa fática necessária, consigno que o princípio da insignificância pressupõe a coexistência de alguns vetores no delito a ser considerado, quais sejam:
(i) a mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii) a ausência de periculosidade da ação;
(iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e;
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse viés, destaco não haver óbice que o furto de um aparelho celular pode, de fato, ser alcançado pelo Princípio da Insignificância, nesse sentido, destaco ementa do Julgamento do habeas corpus n° 138.697 pelo Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 61, I E ART. 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, combinado com o art. 61, I, e art. 65, III, todos do Código Penal, pelo furto de aparelho celular, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais).
II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
III - Assim, ainda que conste nos autos registro de uma única condenação anterior pela prática do delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 16 da Lei 6.368/1976, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedente.
IV - Ordem concedida para trancar a ação penal.

Não obstante, a situação em testilha nos autos não pode ser tida como insignificante, na medida em que, o celular subtraído da vítima, conforme consignado na instrução processual, seja um modelo Samsung J7, cujo valor aproximado varia entre R$ 900,00 (novecentos reais) e 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), revelando-se um bem patrimonial de valor considerável para a realidade social média brasileira, circunstância que impede, a completude, que se vislumbre como inexpressiva a lesão patrimonial provocada pelo autor a vítima - em tais circunstâncias, a restituição do bem não influi no resultado obstativo da incidência do principio da insignificância.

Assim, ausente um dos pressupostos confirmadores da bagatela em nosso ordenamento jurídico, impossível dar razão ao pleito recursal, sendo seu desprovimento consequência lógica da leitura atenta dos autos.

Ante o exposto, convergindo ao parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator